Tribunal: STF
Processo: HC 218246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vivian Regina Lazzaris e outro, em favor de Dahir Angelo Moss Junior, contra decisão proferia pelo STJ, nos autos do HC 737.699/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por DAHIR ÂNGELO MOSS JÚNIOR contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008782-47.2021.8.16.0031. 



    Depreende-se dos autos que, em 3/9/2021, o paciente (ora agravante) foi condenado, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 547/565). 



    Irresignada com a sentença penal condenatória, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em decorrência da violação de domicílio, com o consequente desentranhamento destas e absolvição do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição do delito de tráfico de drogas, diante da insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 28/1/2022, a Quinta Câmara Criminal do TJPR, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 656): 



    […]



    No habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado perante esta Corte Superior, a defesa insistiu na nulidade do feito criminal, ao argumento de que as provas que ensejaram na condenação do ora paciente foram obtidas de forma ilícita (violação de domicílio), sem fundadas razões de que ocorria flagrante delito no local, motivo pelo qual ele deve ser absolvido. 



    Sustentou que os policiais militares chegaram à residência do paciente com base unicamente em uma denúncia anônima de que o paciente estava fazendo um churrasco para comemorar a morte de Cleverson e, sem autorização do morador, adentraram no imóvel, desrespeitando uma série de preceitos e garantias do paciente, pois inexistiam fundadas razões de que ocorria flagrante delito no local. 



    Segundo a inicial, "Ora, Nobres Ministros, sobre a morte de Cleverson nada há contra o paciente, apenas a suspeita policial. Tal fato não autoriza uma invasão domiciliar" (e-STJ fl. 13). 



    Ressaltou que não houve a autorização do paciente para a entrada dos agentes da polícia e que a denúncia anônima repassada aos policiais (fato de que Dahir estava fazendo um churrasco em sua casa) não caracteriza nenhuma situação de flagrante. 



    Ao final, requereu, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para absolver o paciente, ante o reconhecimento da nulidade da entrada dos policiais na residência de Dahir, bem como de todos os atos dela decorrentes. (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, por meio de decisão mantida pelo colegiado na Corte, em sede de agravo regimental. 



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Com efeito, não obstante a fundamentação lançada pela combativa defesa, não há falar em ilegalidade na diligência policial empreendida no caso, visto que, diante do contexto fático apresentado pela Corte local, consistente na apuração policial sobre o envolvimento do paciente em homicídio por dívida com drogas, aliada ao fato de que houve a apreensão, antes da entrada da polícia no imóvel, de entorpecentes na posse do paciente, havia fundamentada suspeita da ocorrência da prática criminosa, do que decorreu a apreensão de R$ 1.981,00 (mil novecentos e oitenta e um reais) em espécie, dois celulares e 14 gramas de maconha. 



    No mesmo sentido, colhe-se do fundamentado parecer do Ministério Público Federal que (e-STJ fl. 697): Conforme se apurou na instância ordinária, o paciente foi apreendido com drogas e foram detectados elementos que denotavam seu envolvimento no tráfico e em homicídio por dívidas com drogas. Logo, não há como acolher a pretensão de declaração de nulidade das provas produzidas nas instâncias ordinárias, uma vez que o ingresso do domicílio foi legalmente fundamentado. 



    […]



    Por fim, ao contrário do entendimento da defesa do agravante, de que não teria havido a prévia abordagem do acusado do lado de fora da casa, destaca-se que: é vedado, como pretende a defesa, em sede do remédio constitucional do habeas corpus - ação de rito célere que não permite o revolvimento do material fático probatório dos autos -, alterar as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, a fim de modificar a conclusão de que existiram investigações preliminares que justificaram a busca e apreensão realizada (AgRg nos EDcl no HC n. 729.518/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). (eDOC 11)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No ponto, a impetrante diz que “o acórdão do STJ é contraditório em relação ao acordão da Corte Paranaense, vez que o último degrava explicitamente o depoimento dos policiais informando que o paciente foi abordado no interior da residência, mas o primeiro afasta a preliminar defensiva com a tese de que este foi abordado do lado de fora”.



    Não, não é contraditório.



    Em que pese o registro do depoimento do policial responsável pela prisão, o próprio acórdão da apelação afirma que “os agentes foram em diligência até a residência do apelante, onde, do lado de fora da casa, realizaram a abordagem e encontraram em posse do réu a quantia de 14 (quatorze) gramas de maconha.” (eDOC 10, p. 5)



    Assim, presente controvérsia sobre os fatos, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, em razão da limitação cognitiva do habeas corpus.



    Ante exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente